Tribunal: TJSP
Processo: 1510270-97.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Apelo defensório improvido. Recurso Especial interposto para compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante confissão espontânea. Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT (Tema 585). Inteligência art. 67, do Código Penal. Reincidência específica. Preponderância da agravante. Penas mantidas. Regime mantido. Em sede de retratação a teor do art. 1.030,

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Apelo defensório improvido. Recurso Especial interposto para compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante confissão espontânea. Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT (Tema 585). Inteligência art. 67, do Código Penal. Reincidência específica. Preponderância da agravante. Penas mantidas. Regime mantido. Em sede de retratação a teor do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, mantida a decisão. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000089552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510270-97.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante LUIS FELIPE MARCELINO CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1510270-97.2018.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2/6
APELAÇÃO CRIMINAL no 1510270-97.2018.8.26.0577
APELANTE: LUIS FELIPE MARCELINO CAMARGO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 42106
Apelação criminal. Roubo. Apelo defensório improvido.
Recurso Especial interposto para compensação entre a
agravante da reincidência e a atenuante confissão espontânea.
Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT (Tema 585).
Inteligência art. 67, do Código Penal. Reincidência específica.
Preponderância da agravante. Penas mantidas. Regime
mantido. Em sede de retratação a teor do art. 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil, mantida a decisão. Apelo improvido.
LUIS FELIPE MARCELINO CAMARGO foi condenado como incurso no
art. 157, caput, do Código Penal, sendo impostas as penas de 04 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, negado
o apelo em liberdade (fls. 109/116).
Irresignada apelou a douta Defensoria Pública pretendendo a
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão
espontânea, bem como a imposição de regime inicial semiaberto (fls. 128/130).
O reclamo foi contrariado (fls. 145/149).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do recurso
defensório (fls. 165/192).
Por acórdão de fls. 195/200 esta C. Câmara, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso defensório.
Interposto Recurso Especial a fls. 207/212 pretende a D. Defensoria
Pública a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
na segunda fase da dosimetria.
Por determinação da Presidência a fls. 222, os autos foram remetidos à
esta C. Câmara nos termos do art. 1030, inciso II, do Código de Processo Civil, face
ao Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT (Tema 585), em sessão de
julgamento realizada aos 10 de abril de 2013, por unanimidade de votos, deu-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1510270-97.2018.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3/6
provimento para determinar a compensação da reincidência com a confissão
espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Ademais, a Terceira Seção do
referido Sodalício, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11
de outubro de 2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se
compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas
espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência".
Os autos vieram conclusos a este signatário.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia a 22 de agosto de 2018, por volta das 19h,
na Avenida Rui Barbosa, 2328, Santana, na comarca de São José dos Campos, LUIS
FELIPE MARCELINO CAMARGO, subtraiu para si, mediante grave ameaça, a quantia
de R$ 72,00 em dinheiro, pertencente à Farma Conde.
Segundo o apurado, naquela ocasião, o réu ingressou no
estabelecimento vítima e, simulando estar com uma arma na cintura, anunciou tratar-
se de um assalto. Em seguida, ele subtraiu o dinheiro que havia no caixa e evadiu-se.
A materialidade restou comprovada pelas provas colhidas, sendo certa
também a autoria, tanto que a defesa insurge-se apenas com relação a ponto
específico da dosimetria da pena e regime fixado.
Luis Felipe permaneceu em silêncio em solo policial (fls. 13). Em juízo,
todavia, confessou a imputação, alegando que praticou o delito no intuito de comprar
drogas, eis que usuário de entorpecentes.
A vítima Thiago relatou que trabalhava como subgerente da Farmácia.
Na ocasião, o réu ingressou no local e, simulando estar com uma arma na cintura,
anunciou o assalto, arrecadou o dinheiro e evadiu-se do local. Acrescentou que o réu
praticou o mesmo delito cerca de sete vezes, geralmente sozinho.
No mesmo sentido foram os depoimentos das vítimas Daniela e Igor.
Reconheceram o réu como autor do delito, com segurança, em ambas
as fases do processo.
Não restou dúvidas sobre a autoria do delito, sendo certo que o todo é
coerente e os depoimentos das vítimas e testemunhas se harmonizam com o conjunto
probatório, inclusive com a confissão espontânea do réu.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes da
espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1510270-97.2018.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4/6
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão
para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a
palavra da vítima é de fundamental importância (JTACrim/SP 91/407 e
86/433).
De rigor a condenação, passo à dosimetria.
As básicas foram fixadas no patamar mínimo de 04 anos de reclusão e
10 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, específica,
conforme fls. 102/107, bem como a atenuante da confissão espontânea, considerando
a preponderância daquela, as penas foram exasperadas em 1/6, perfazendo 04 anos e
08 meses de reclusão, e 11 dias-multa, patamar mínimo.
Não prospera o pleito de compensação integral entre a agravante da
reincidência e a confissão espontânea, pois o magistrado deve dar um maior valor às
circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, que no
presente caso seria a agravante da reincidência, posto que seu caráter subjetivo
prevalece quanto ao da confissão, diante da necessidade de maior reprovação quanto
ao novo delito praticado pelo apelante, tendo-se em mente que o réu é reincidente
específico.
Nesse sentido a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:
“As circunstâncias atenuantes e agravantes não têm o mesmo peso na
quantidade da pena a ser diminuída ou aumentada, e deve o juiz,
quando existentes ambas, fazer com que a pena se aproxime do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes. A lei dispõe, embora sem
fundamento científico para tal, que essas circunstâncias são as que
dizem respeito aos motivos do crime, à personalidade e à reincidência.”
(Mirabete, Julio Fabbrini Código Penal Interpretado 5a edição São
Paulo: Atlas, 2005, p. 527).
Veja-se ainda o julgado do C. Supremo Tribunal Federal:
“PENAL.
DOSIMETRIA.
CONCURSO
ENTRE
ATENUANTE
E
AGRAVANTE. ART. 67, CP. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA
SOBRE A CONFISSÂO ESPONTÂNEA. 1. A teor do disposto no art. 67
do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como
preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 2. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1510270-97.2018.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5/6
denegada.” (STF - HC: 96061 MS , Relator: Min. TEORI ZAVASCKI,
Data de Julgamento: 19/03/2013, Segunda Turma, Data de Publicação:
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 02-04-2013 PUBLIC
03-04-2013).
Vale destacar que a fração empregada não merece reparo, estando em
consonância com a hipótese dos autos, uma vez que se trata de réu reincidente
específico, o que enseja a aplicação de critério mais rigoroso, punindo mais
severamente aquele que insiste em reiterar na prática de delitos.
O regime fixado não comporta reparos eis que o único adequado face ao
Princípio da Suficiência, por se tratar de crime grave, cometido com grave ameaça. O
apelante revelou audácia, eis que simulando portar arma, abordou as vítimas, exigiu a
entrega do dinheiro, o que faz merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma
terapêutica penal mais rigorosa. Anotando-se, ainda, sua reincidência.
Trata-se de delito que tanto intranquiliza a população ordeira, sendo
verdadeira praga atual que faz com que todo cidadão tenha receio de sair às ruas em
face da crescente violência e ataque ao patrimônio. Só para mencionar, os roubos no
Estado de São Paulo atingiram no mês de outubro de 2017 o número absurdo de
527.000 no Estado, sendo que estava em 2003 na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade ousada e
violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se atemoriza com regime
prisional mais brando que o fechado.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim de aferir o tempo
efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente momento.
A fixação do regime não é determinada somente pelo desconto do
decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o art. 33, §
3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 12.736/12.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS. ANÁLISE
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa quanto à
matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento do magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1510270-97.2018.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6/6
que não aplicou a detração prevista no § 2o do art. 387 do Código de
Processo Penal, por considerar flagrante a ilegalidade perpetrada nesse
ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal discricionariedade e
por contrariar a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos necessários
à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo de prisão cautelar
do paciente autoriza a fixação de regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das Execuções
que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código de Processo
Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a fixação de
regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro ERICSON
MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA
TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Diante disso, em sede de juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil), mantém-se a r. decisão anteriormente proferida por esta
Colenda Câmara.
Isso posto, mantém-se a r. decisão anteriormente proferida, negando-se
provimento ao apelo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator